Tribunal: TJDFT
Processo: 0755016-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755016-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA JOSE DE FATIMA MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada MARIA JOSÉ DE FÁTIMA MACHADO DA SILVA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a fundos de previdência privada, sob o fundamento de que se trata de patrimônio impenhorável. Nas razões recursais, o agravante alega que estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que a Agravada poderia ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados em seu nome junto à SUSEP e CNSEG. No mérito, pretende que seja determinada a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Seguradoras e à Superintendência de Seguros Privados, para indicarem se existem ativos financeiros ou planos de previdência em nome da agravada. O preparo foi realizado. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I e o artigo 995, ambos do Codex processual, definem que o relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos autorizadores. In casu, o agravante insurge-se em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CNSEG e à SUSEP, ao argumento de que eventuais contribuições vertidas a título de previdência privada são impenhoráveis, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste cenário, evidencia-se o acerto da decisão proferida, uma vez que a verba que compõe o seu fundo de pensão (entidade fechada de previdência social), é de natureza alimentar, e servirá para a formação da aposentadoria da devedora, e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. No caso posto, a expedição de ofícios revela-se medida inútil, pois não servirá para penhorar os valores existentes em nome da devedora, pois que não lhe pertencem, somente obtendo o direito de reaver o valor que efetivamente verteu para o fundo em caso de desligamento, o que impede de saber o que efetivamente compõe o seu patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator